Tribunal: TJSP
Processo: 2128491-98.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único. O fato de a contratação ter sido baseada na Portaria Ministerial 86/91 não elide o direito da parte.

Dobra acionária. Tema não tratado no acórdão. Equivoco da parte embargante. Recurso não conhecido nesse ponto.

- Rejeição dos embargos de declaração.